Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027246-77.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Prova. Dolo. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Fração. Atenuante. Redução abaixo do mínimo legal. Regime prisional. 1 – Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II). 2 - Os depoimentos, em juízo, dos policiais e do coautor - apontando o apelante como a pessoa que lhe vendeu o veículo produto de crime - somados à confissão extrajudicial do apelante, de que sabia das irregularidades no veículo e o adquiriu por valor ade mercado, são provas suficientes do dolo de receptar. 3 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes. 4 - A aquisição - e posterior revenda - de veículo produto de crime, com sinais de identificação adulterados, porque facilita a prática de outros crimes e infrações administrativas, é fundamento válido para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - Condenações definitivas por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não podem ser utilizadas para fins de reincidência. 7 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 8 - Se o réu registra maus antecedentes e desfavoráveis as circunstâncias do crime, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a quatro anos (art. 33, § 3o, do CP). 9 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu não seja reincidente, a medida não é socialmente recomendável - o réu registra diversas condenações definitivas por crimes cometidos depois dos fatos narrados na denúncia e ainda responde a ações penais por delitos semelhantes aos dos autos. 10 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativamente valorada, no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena; b) artigo 33, inciso II, alínea “c”, do CP, pugnando pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 33, inciso II, alínea “c”, e 59, ambos do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que: a) é “razoável e proporcional o critério das instâncias ordinárias, consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 1.923.561/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023); b) “Ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal”. (AgRg no AREsp n. 2.269.757/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015